Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA RÉPLICA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega a ausência de intimação para manifestação sobre os documentos e argumentos trazidos pela parte requerida, resultando em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Requer a reforma da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase processual de intimação para réplica.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 61546139).
3. No procedimento dos Juizados Especiais, as partes são intimadas na audiência de conciliação para se manifestarem em contestação e em réplica, estando cientes de que os prazos são sucessivos e independem de intimação, conforme 8o da Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016.
4. Extrai-se dos autos que, em audiência de conciliação (ID 61546124), houve a concessão de prazo de 2 dias para a parte requerente, 5 dias para a parte requerida, e mais 2 dias para o requerente se manifestar acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares. Destacou-se, ainda, que os referidos prazos são sucessivos e independem de intimação. Ocorre que, mesmo após participar da audiência, acompanhada do respectivo patrono, a parte deixou escoar os prazos especificados sem se manifestar, conforme devidamente certificado em ID 61546125.
5. Com efeito, não há que falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que a parte foi cientificada dos prazos, os quais foram devidamente respeitados (Acórdão 1403956, 07133305920218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812200, 07041505120238070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no PJe: 16/02/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Inexistindo qualquer vício procedimental a ser enfrentado, a sentença deve ser mantida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.